Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA, em face do Acórdão 9015/2020  TCU  1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito relativo aos recursos transferidos ao município pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2007, sem aplicar-lhe multa proporcional em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1.441/2016  Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA, em face do Acórdão 9015/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito relativo aos recursos transferidos ao município pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2007, sem aplicar-lhe multa proporcional em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.